Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-16.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001067-16.2017.8.11.0036
EMBARGANTE: CASUSA DA SILVA MACHADO
EMBARGADO: ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-16.2017.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASUSA DA SILVA MACHADO - CPF: 442.470.951-53 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (EMBARGANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CASUSA DA SILVA MACHADO - CPF: 442.470.951-53 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001067-16.2017.8.11.0036

EMBARGANTE: CASUSA DA SILVA MACHADO

EMBARGADO: ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001067-16.2017.811.0036

EMBARGANTE: CASUSA DA SILVA MACHADO

EMBARGADO:
ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento ao Recurso do réu e julgou prejudicada a análise do Recurso Adesivo interposto pelo autor,

nos autos da Apelação n. 0001067-16.2017.811.0036.

O embargante aponta omissão no
decisum
e afirma que “
ao reformar a sentença e julgar o pleito inicial por ausência de prova, incorreram evidentemente em cerceamento de defesa
”
.

Aduz que há contradição do acórdão pois nestes autos não
se discute propriedade e sim posse e, ainda que os contratos sejam legítimos e tenha havido a sucessão não comprovam que o Réu ou seus sucessores tinham a posse do imóvel
.

Alega que detém a posse da área que faz divisa com o senhor Carlito Gonçalves, que inclusive prestou uma declaração pública junto ao Segundo Serviço notarial da comarca de Guiratinga, além disso transcreve trechos dos depoimentos de testemunhas ouvidas na Audiência de Justificação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001067-16.2017.8.11.0036

EMBARGANTE: CASUSA DA SILVA MACHADO

EMBARGADO: ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001067-16.2017.811.0036

EMBARGANTE: CASUSA DA SILVA MACHADO

EMBARGADO: ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA

VOTO

O embargante aponta omissão no
decisum
e afirma que “
ao reformar a sentença e julgar o pleito inicial por ausência de prova, incorreram evidentemente em cerceamento de defesa
”
.

Aduz que há contradição do acórdão pois nestes autos não
se discute propriedade e sim posse e, ainda que os contratos sejam legítimos e tenha havido a sucessão não comprovam que o Réu ou seus sucessores tinham a posse do imóvel
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A respeito das questões suscitadas, no acórdão constou o seguinte:

“
Nestes autos, tanto a documentação anexada à contestação como os depoimentos das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento atestam que, após o falecimento do genitor do apelado, o imóvel foi dividido e demarcado entre os cinco irmãos, entre eles Carmelino, pai de Alex Souza Machado, sobrinho do autor, que o vendeu a Lucas, e este, ao requerido.

Lucas
afirmou na audiência que comprou de Alex a área e a vendeu ao apelante, que desde então detém a posse; que a do autor fica do outro lado do rio, mas, quando adquiriu as terras e também quando as vendeu para o requerido, o autor usava o pasto que há no local e se recusou a sair, sendo esse um dos motivos por que optou por vendê-las.

Essa venda foi confirmada pela testemunha
Clarindo
, que ressaltou que o apelante sempre respeitou a propriedade do autor, que as áreas pertencentes a cada um não se confundem e que todos os outros herdeiros têm ciência dessa negociação.

Tais informações foram ratificadas pela testemunha
Sansão Pereira,
que destacou que o réu construiu cerca e arrumou o pasto, e que nunca soube de brigas ou que o réu tenha causado problemas ao autor. Acrescentou que as terras deste último ficam do outro lado do rio, onde exerce atividade pecuária, e que ele (autor) alugava parte do imóvel de dois irmãos, onde mantinha 4 ou 5 vacas de leite para consumo, já que também residia na casa ali existente, e até utilizava o curral para o gado que negociava, apascentado nas suas terras, mas teve que tirar as vacas de leite dali em razão da venda para o apelante.

Como visto, está claramente evidenciado na instrução processual que o requerido exercia a posse de forma pacífica, proveniente de aquisição regular, justa, onerosa e reconhecida pelos demais irmãos do autor. Assim, não praticou turbação.

E mais, as testemunhas disseram ainda que o uso da área comum pelo autor e seus irmãos é permitido por liberalidade do apelante.”

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante e isso não configura cerceamento de defesa.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Logo, inexistentes os vícios alegados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021